Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730225-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICHARD LANDIM CASSIMIRO, JHONNATHAN MACIEL SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ Os pacientes – presos em flagrante em 25.11.19 pelos crimes do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e art. 180, caput, ambos do CP – tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva em 27.11.19 (ID 18708870, p. 29). Alega a impetrante excesso de prazo. Diz que, em 18.3.20, foi realizada audiência de instrução e designada para 22.4.20 a continuação, que, contudo, não ocorreu em razão das dificuldades enfrentadas pela pandemia da Covid-19. Acrescenta que passados 266 dias da prisão em flagrante dos pacientes, o juiz de origem manteve a prisão preventiva, mesmo diante do excesso de prazo. E a manutenção da prisão preventiva, em meio à pandemia da Covid-19, põe em risco a saúde dos pacientes. Não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia foi recebida em 19.12.19 (ID 18708878, p. 14), menos de um mês após o fato. E a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 18.3.2020. Na ocasião, foi deferido pedido da defesa para realização da perícia nas filmagens feitas no estabelecimento comercial no dia dos fatos. E foi designado o dia 22.4.20 para continuação da audiência de instrução (ID 18708879, p. 23/4). Embora não se tenha realizado a audiência do dia 22.4.20 (ID 18708879, p. 37), em 27.4.20, a prisão preventiva dos pacientes foi reexaminada (ID 18708879, p. 43/4). Os laudos periciais requeridos pela defesa foram apresentados em 20.5.20 (ID 18708879, p. 53/6). E, observando o disposto no art. 316 do CPP, em 29.7.20, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva dos pacientes (ID 18708879, p. 61/65). Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, além de examinados todos os pedidos da defesa, a exemplo da confecção de laudo pericial nas imagens do local do crime. Além disso, trata-se de ação complexa, com dois réus e sete testemunhas de acusação. E os crimes, graves, foram cometidos contra múltiplas vítimas, em local de considerável circulação de pessoas (estabelecimento comercial, em horário de funcionamento), o que, por consequência, amplia a quantidade de pessoas a serem ouvidas na instrução. A oitiva das testemunhas também é de interesse da defesa, conforme declarado na audiência do dia 18.3.20. E, dado o momento excepcional vivido, critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Assim destacou o juiz de origem: “cumpre ressaltar que este MM. Juízo determinou a designação de audiências de instrução e julgamento envolvendo réus presos tão logo disponibilizados os meios necessários junto ao estabelecimento prisional, observando critérios como, por exemplo, a data da prisão, as condições de saúde do acusado recolhido e a complexidade do feito, em atenção às orientações e limitações da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, e da Instrução GC no 1, de 05 de junho de 2020 (...)” (ID 18708879, p. 62). Não há excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do juiz na condução do processo, mas sim em decorrência das particularidades do caso e do cumprimento de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19. E, este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia do Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Quanto ao risco de os pacientes serem mantidos em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Saliente-se, ainda, que os pacientes não se encontram nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ. E nem sequer provou a impetrante que os pacientes são portadores de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Eventual risco de contágio da doença não justifica seja revogada a prisão. Afinal, o risco não se restringe aos internos, mas abrange toda a sociedade. A revogação não garantirá que não serão contaminados. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES